Tribunal: TJES
Processo: 0000936-96.2019.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000936-96.2019.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IBIRACU
RECORRIDO: LINDAURA MARTINS LEONIDIO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Retifique-se a autuação para excluir as requerentes Tania lucia giacomin del pupo deoclecio e marilene barbosa, conforme determinado em audiência de conciliação de páginas 99 dos autos digitalizados. Trata-se de Ação Ordinária para pagamento e correções das parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em razão de contrato por designação temporária, proposta por Lindaura Martins Leonídio e Deizeane Fornaciari Bisi Pandolfi em face do Município de Ibiraçu, ambos devidamente qualificados nos autos. No caso dos autos, consta na inicial que as requerentes foram contratadas pelo requerido para exercerem o cargo de professora, na modalidade de Contrato Temporário de Trabalho, nos anos de 2014 a 2015, primeira requerente e 2010 a 2016, segunda requerente. Requerem a declaração de nulidade da contratação temporária, bem como a procedência do pedido a fim de que haja a condenação do Requerido ao pagamento da verba referente ao FGTS a que teria direito nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de: a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de 13 de novembro de 2014 a novembro de 2019, conforme documentos acostados à inicial; b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada das partes requerentes, tendo por parâmetro o período compreendido entre 13 de novembro de 2014 a novembro de 2019, conforme documentos acostados à inicial, a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Os referidos vínculos das partes recorridas com a Administração Pública se deram, todos, em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo, pois, com a Constituição Federal, conforme já alinhado.

O Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria
em sede de Recurso Extraordinário:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo
19-A
da Lei nº
8.036
/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art.
19-A
da Lei nº
8.036
/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (
RE 596478
, Rel.: Min. ELLEN GRACIE, Rel. Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Julg.: 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28.02.2013)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça comunga desse entendimento, sendo aplicado em diversos julgados, conforme se observa:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PESSOAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEPÓSITO DO FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação extensiva ao Tema 191/STF, declarou que é devido o depósito do FGTS ao contratado temporário que teve prorrogações sucessivas. ARE 766.127 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, publicado em 18/5/2016. 2. Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a contratação temporária de excepcional interesse público gera o direito aos depósitos do FGTS, desde que haja sucessivas renovações, como na espécie. Precedentes: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.536.362/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 14/12/2017; AgRg no REsp 1.479.487/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/5/2016; AgRg no REsp 1.554.980/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14/12/2015. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo expressamente reconheceu a nulidade da contratação temporária em razão da extrapolação da temporariedade, diante das sucessivas renovações, hipótese que também gera direito aos depósitos do FGTS, conforme a jurisprudência do STF e do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1655734 MG 2017/0037444-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

ADMINISTRATIVO. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. I - O Supremo Tribunal Federal, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral ( RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado ( CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013). II - O acórdão objeto do recurso especial diverge do entendimento firmado por esta Corte por ocasião do julgamento do REsp 1.110.848/RN, sob o rito dos recursos repetitivos - art. 543-C do Código de Processo Civil - segundo o qual a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. III - O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90. IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1658024 MG 2017/0048066-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017)

Deste modo, diante da posição da Suprema Corte, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência sobre a presente matéria, fixou entendimento no sentido de ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, senão vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART.
19-A
, DA LEI N.
8.036
/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. - Nos termos do art.
19-A
, da Lei n.
8.036
/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art.
37
, incisos
II
,
III
,
IX
e § 2º, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator Desembargador: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Publicação no Diário: 27/04/2015)

A jurisprudência pátria vem se firmando no sentido de que não desnatura o caráter temporário do contrato quando a contratação não exceda 24 (vinte e quatro) meses. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). AUSÊNCIA DE UNICIDADE CONTRATUAL DE TODO O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ANO DE 2016 EM QUE A PARTE AUTORA FOI CONTRATADA COMO AGENTE DE EXECUÇÃO. PERÍODO CONSIDERADO VÁLIDO. RESPEITO AO LIMITADOR LEGAL. DEMAIS CONTRATOS DECLARADOS NULOS. CONTRATAÇÕES QUE EXCEDERAM 24 MESES. CONTRATAÇÕES EM ESCOLAS DIVERSAS QUE NÃO DESCARACTERIZAM A CONTINUIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DESTA TURMA QUANTO A NULIDADE DE TODO O PERÍODO CONTRATUAL E NÃO APENAS DO PERÍODO QUE EXCEDE 2 ANOS. APLICAÇÃO DA TR AO DÉBITO EXEQUENDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00036043620188160092 Imbituva 0003604-36.2018.8.16.0092 (Decisão monocrática), Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 25/02/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BRANQUINHA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE VALORES DEVIDOS À TÍTULO DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2018 PARA EXERCER O CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXCEDE O PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONSTITUCIONALMENTE POSSIBILITADO. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DO DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. MEDIDA CABÍVEL SOMENTE DIANTE DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - AC: 07005707520208020045 Murici, Relator: Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2022)

Assim,
a contrario sensu
, visualiza-se que a contratação por prazo superior a 24 (vinte e quatro) meses, mediante sucessivos contratos de designação temporária, desnatura o caráter temporário da contratação, ensejando sua nulidade.

É exatamente nesse sentido que dispõe a Lei Complementar nº 809, de 23 de setembro de 2015, que prevê sobre a contratação por tempo determinado pelo Estado do Espírito Santo para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público:

Art. 17. Ficam os órgãos e entidades públicas do Poder Executivo autorizados a celebrar novos contratos administrativos de prestação de serviço, por prazo determinado, para as funções discriminadas nas leis complementares e ordinárias alcançadas pelo art. 23 desta Lei Complementar, que não se enquadrem nas situações previstas no art. 2º desta Lei Complementar.

(...)

§2º Os contratos celebrados nos termos do caput deste artigo terão prazo máximo de vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período.

Além disso, a jurisprudência vem reconhecendo a necessidade de aguardar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses entre a finalização do contrato temporário anterior para que ocorra nova contratação temporária. É exatamente nesse sentido a previsão do art. 9º, inciso III da Lei nº 8.745/93, aqui utilizada em decorrência de ausência de previsão na legislação estadual:

Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: (...)

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2
o
desta Lei, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5
o
desta Lei.

Assim, imperioso o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na petição inicial, tendo em vista que restou incontroverso nos autos que a relação jurídica de trabalho entre ambas as partes recorridas e a recorrente perdurou por anos. Portanto, não há que se falar em temporariedade da contratação, tampouco na excepcionalidade do interesse público, circunstâncias que tornam nulas as contratações celebradas entre as partes.

Nesses termos, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, no caso sub examine, diante da natureza das funções, as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS tão só, não havendo o que se falar em indenizações decorrentes de multa (Lei nº. 8.036/1990, art. 1º) e/ou outras verbas trabalhistas (e.g. adicionais e auxílios)

Por fim, ressalto, que na forma do art. 15, da Lei nº. 8.036/1990, o “depósito de FGTS” é calculado sobre o salário-base, acrescido, exclusivamente, das verbas de natureza remuneratória. Assim, não se inserem, nestes cálculos, [01] as verbas de natureza indenizatória (abono férias, auxílio-alimentação, aviso-prévio, etc.) e [02] os descontos realizados a título de INSS, IRPF e PIS/PASEP.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)